Tribunal: TJMT
Processo: 0006084-98.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006084-98.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Utilização de Dados Relativos à CPMF para Fins de Fiscalização, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[M. R. D. O. - CPF: 088.541.211-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 001.465.291-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DOS VOTOS DA 2a VOGAL, DO 3o VOGAL E 4o VOGAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LITISCONSÓRCIO

SIMPLES

FACULTATIVO - CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS RÉUS - DECISÃO QUE DESAFIA APELO PRÓPRIO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO NO QUE TANGE À QUESTÃO PRELIMINAR – MÉRITO -

DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO

– PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbe aos Municípios, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico necessário para tratar as enfermidades dos cidadãos.

2. O

litisconsórcio, na espécie, é facultativo, incumbindo ao autor escolher contra quem dos responsáveis solidários quer demandar. A despeito disso, em face da sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso somente a parte autora, carecendo ao corréu interesse recursal. Eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos, nesse caso, deve ser resolvida em demanda própria.

3. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurá-los.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (6084-98.2018.811.0003, código 902343), ajuizada por Micaelly Ribeiro de Oliveira, representada por sua genitora, Aparecida Oliveira Silva, por intermédio da Defensoria Pública, julgou improcedente o pedido inicial, com relação ao Município de Rondonópolis e procedente, quanto ao Estado de Mato Grosso, para determinar que o ente estatal providencie
o tratamento descrito na inicial.

O Estado de Mato Grosso recorre, arguindo, preliminarmente, que as ações que envolvem o direito à saúde são de responsabilidade solidária entre os entes federados, de modo que pugna pela retificação da sentença, para que o Município de Rondonópolis seja responsabilizado, solidariamente, pelo tratamento pleiteado.

Aduz, no mérito, que o estado tem que respeitar os princípios orçamentários, sob pena de ilegalidade.

Assevera que o direito à saúde deve ser interpretado como um direito à igualdade de condições no acesso aos serviços de saúde que determinada sociedade pode proporcionar ao cidadão com os recursos disponíveis, invocando, portanto, o Princípio da Reserva do Possível.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6936190).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 7096495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (código 902343), determinou que os requeridos providenciassem o tratamento necessário à paciente Micaelly Ribeiro de Oliveira, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso, e improcedente, com relação ao ente municipal.

Inicialmente, ressalto que os autos foram remetidos à Turma Recursal, em razão do valor da causa não ultrapassar o teto de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.

Entrementes, na espécie em análise, observo que o objeto da ação envolve direito da criança e do adolescente, porquanto oriunda da Vara da Infância e da Adolescência, de modo que a sua competência é absoluta, em consonância com os artigos 148, inciso IV, 208, §1
o
e 209, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido.

Logo, diante do vício verificado, torno sem efeito a decisão de declínio de competência (id. 7621964).

Assim, passo à análise do recurso.

Colhe-se dos autos que Micaelly Ribeiro de Oliveira, com 06 (seis) anos de idade, em razão de ter sido vítima de acidente de trânsito, foi submetida a uma cirurgia de emergência, e necessita, com urgência, de internação em uma UTI pediátrica.

Informa que a paciente requereu o tratamento, junto ao Município, e que, em razão da demora, e falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando, aos entes requeridos, sua transferência para um leito de UTI pediátrica, bem como acompanhamento neurológico – CID 5062 –, conforme a prescrição médica, inclusive, eventuais procedimentos de que vier a necessitar, durante o curso desta ação, e sem qualquer custo para ela, sob pena de bloqueio de valores em conta corrente e/ou multa diária (id. 6936169).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou o pedido, nos seguintes termos:

Por fim, considerando que o Tribunal de Justiça estadual tem entendido que há repartição da competência entre os entes federados em relação a saúde, apesar da reafirmação da solidariedade dos mesmos pelo supremo Tribunal Federal e tratando—se a UTI de tratamento de alta complexidade e para que não haja desequilíbrio nas contas municipal entendo que o pedido pleiteado na inicial é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. ISTO POSTO, revogo a liminar concedida em relação ao MUNICIPIO DE RONDONGPOLIS e JULGO IMPROCEDENTE o feito em relação a ele. Com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por MICAELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA, neste ato representado por sua genitora Aparecida Oliveira Silva, APENAS em face do ESTADO de MATOGROSSO, impondo ao mesmo, a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na disponibilização UTI PEDIATRICA, em razão de acidente de trânsito.

Contra esta decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

O Recorrente, incialmente, assevera que a responsabilidade para o cumprimento do
decisum
é solidária entre os entes públicos.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora na disponibilização dos procedimentos pode trazer-lhe complicações à saúde, podendo, inclusive, resultar-lhe dano físico irreversível, ou, até, óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem deve ser buscado contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, havendo, inclusive, a este respeito, solidariedade entre os entes federativos, conforme consta no artigo 23 da CRF:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Carta Magna brasileira, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe, de forma solidária, o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Assim, a repartição de competências na prestação dos serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta, ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –

CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico

Repercussão Geral - mérito DJe-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça assumiu, também, o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS –

JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA

NO

FÊMUR

– ILEGITIMIDADE PASSIVA –

COMPETÊNCIA

EXCLUSIVA

DO

ESTADO NÃO RECONHECIDA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO

GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO
LATO SENSU
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O

dever

de

assegurar

o

direito

à

SAÚDE

caracteriza

obrigação

de RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

O direito postulado na ação de base, como se sabe,
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem combater a propagação de doenças ou disso prevenir a população, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter a assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, tem-se que seu nascedouro é de base constitucional.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de qual ente público comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos órgãos públicos, em detrimento dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com a capacidade financeira de cada um.

Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado ente público arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de qual das esferas seria competente.

Parece-me necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que deve ser obtida, logo no início da demanda, e, certamente, com o tempo menor de tramitação da lide, evitando, assim, a prática de atos judiciais endereçados a órgão indevido.

No caso vertente, a Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de vaga em UTI pediátrica, serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do
Estado de Mato Grosso
.

Nessa senda, o Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça é expresso nesse sentido. Veja-se:

Enunciado n. 60. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione, inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de
Rondonópolis seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Dessarte, é incontroverso que a paciente, em decorrência do seu grave estado de saúde (traumatismo crânio-encefálico em decorrência de acidente de trânsito), necessita do tratamento descrito na inicial, conforme a prescrição médica anexa aos autos.

Assim, o Recorrente deve assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República, como bem ponderou o Magistrado de piso.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão, ora apreciada, considerou a necessidade de submissão da paciente ao tratamento indicado, com os procedimentos prescritos, conforme asseverou o relatório médico emitido pela equipe médica que assiste à Requerente, determinando a disponibilização do tratamento necessário.

Inegável, portanto, a necessidade da paciente, em face do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas a esse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos.

Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA –

INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6
o
e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento à paciente substituída, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA –

MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –

PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (Grifei)

Diante disso, a decisão objurgada deve ser reformada, em parte, para manter o ente municipal no polo passivo da demanda, contudo, afastando a sua obrigação de providenciar o custeio dos procedimentos cirúrgicos postulados na inicial, de modo que, nesta trilha, o Apelo do Estado de Mato Grosso dever ser parcialmente provido.

Ante o exposto,
PROVEJO, em parte, o
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a responsabilidade solidária entre os entes, contudo, afasto da competência do Município de Rondonópolis a obrigação de providenciar o tratamento vindicado na inicial.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0006084-98.2018.8.11.0003

Relator: Exmo. Sr. Des
.
Márcio Vidal

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator, trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (n. 6084-98.2018.811.0003, código n. 902343), ajuizada por Micaelly Ribeiro de Oliveira, representada por sua genitora, Aparecida Oliveira Silva, por intermédio da Defensoria Pública, julgou improcedente o pedido inicial, com relação ao Município de Rondonópolis e procedente, quanto ao Estado de Mato Grosso, para determinar que o ente estatal providencie o tratamento descrito na inicial.

O Estado de Mato Grosso recorre, arguindo, preliminarmente, que as ações que envolvem o direito à saúde são de responsabilidade solidária entre os entes federados, de modo que pugna pela retificação da sentença, para que o Município de Rondonópolis seja responsabilizado, solidariamente, pelo tratamento pleiteado.

Aduz, no mérito, que, o Estado tem que respeitar os princípios orçamentários, sob pena de ilegalidade.

Assevera que, o direito à saúde deve ser interpretado como um direito à igualdade de condições no acesso aos serviços de saúde que determinada sociedade pode proporcionar ao cidadão com os recursos disponíveis, invocando, portanto, o Princípio da Reserva do Possível.

Neste contexto,
o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, retificando-se a sentença para manter o Município como solidariamente responsável pelo bem da Vida deferido na decisão, posteriormente, julgar totalmente improcedente o pleito autoral, haja vista o direito à saúde não ser um direito absoluto, devendo se pautar em outros elementos do ordenamento jurídico.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 6936190).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, disponível no ID n. 7096495, opinou pelo
desprovimento do Apelo.

O Eminente Relator, Des.
Márcio Vidal
, quanto ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, proferiu voto no sentido de que,
apesar de considerar solidária a responsabilidade dos entes federativos nas demandas relativas ao direito à saúde
, reconhece que
os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços de saúde a serem prestados, que são inúmeros, assim, assevera, em seu voto, que
é preciso haver o respeito as regras administrativas de repartição de competências.

O Eminente Relator aduz que,
embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço
,
bem como que
,
sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos em detrimento dos demais
, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com a capacidade financeira de cada um.

Defende que,
uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado Ente arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de qual das esferas seria competente.

Neste contexto, asseverou que,
a Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de vaga em UTI pediátrica, serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, o Eminente Relator, conclui que,
embora o Município de Rondonópolis seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso
, e, desta forma,
decidiu que
a decisão objurgada deve ser reformada, em parte, para manter o ente municipal no polo passivo da demanda, contudo, afastando a sua obrigação de providenciar o custeio dos procedimentos cirúrgicos postulados na inicial, de modo que, nesta trilha, o Apelo do Estado de Mato Grosso dever ser parcialmente provido.

Pois bem.

Peço vênia ao Eminente Relator, pois entendo que é o caso de
não conhecer da preliminar suscitada, e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Vejamos.

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação Cível arguindo, preliminarmente, que as ações que envolvem o direito à saúde são de responsabilidade solidária entre os entes federados, de modo que pugna pela retificação da sentença, para que o Município de Rondonópolis seja responsabilizado, solidariamente, pelo tratamento pleiteado.

Da análise do feito, verifico estar ausente o
interesse recursal do Estado de Mato Grosso, neste ponto.

Explico melhor.

Colhe-se dos autos, que foi proposta por Micaelly Ribeiro de Oliveira, representada por sua genitora Aparecida Oliveira Silva, ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada,
em face
do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rondonópolis
, almejando a condenação destes na obrigação de fazer, consistente na sua transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

Relembro, por oportuno, que o litisconsórcio, na espécie, é
facultativo simples
, por opção da parte autora, que escolhe contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar, e, como ressaltado acima, no caso em comento, a opção foi por demandar
contra o Município de Rondonópolis e contra o do Estado de Mato Grosso,
estabelecendo sua pretensão em razão de tais entes na inicial.

O
Juízo singular
, analisando a pretensão,
julgou improcedente o pedido inicial com relação ao Município de Rondonópoli
s
, e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando que apenas este ente estatal providencie o tratamento descrito na inicial.

Destarte, entendo que, contra a sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso de apelação, quanto ao ponto decidido, somente o demandante/Autor, pois cabe somente a ele, considerando a natureza do litisconsórcio, o interesse recursal para estender a condenação ao Ente que ele escolheu inicialmente e a sentença rejeitou.

Ademais, tenho que a questão em exame não é relativa a solidariedade entre os Entes Públicos, sedimentada, mas com a
inexistência de interesse recursal
por parte do corréu no tocante à extensão dos efeitos da condenação ao Município, quando a parte autora resignou-se com a solução de primeiro grau.

Assim, embora se possa reconhecer que o Município tenha responsabilidade solidária, juntamente com o Estado, para responder pelo tratamento médico postulado, não possui a recorrente legitimidade, tampouco interesse recursal, para postular a reforma da sentença quanto ao ponto.

Isso porque, a finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão do autor, que, reitero, deixou de manejar recurso contra a sentença, já que obteve o direito ao tratamento médico necessário.

Inexiste, desse modo, interesse recursal do Estado em pretender a reforma da sentença no ponto
, e, eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser solvida em demanda própria, sem envolver a parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO INTRACRANIANO - CID 10 S06.2.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO
LITISCONSÓRCIO

SIMPLES

FACULTATIVO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS DO ESTADO
. HONORÁRIOS DEVIDOS AO FADEP PELO MUNICÍPIO. CABIMENTO. 1. Incumbe aos Municípios, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico necessário para tratar as enfermidades dos cidadãos.
2. Legitimidade passiva e responsabilidade solidária dos entes públicos reconhecida. O
litisconsórcio
,
na espécie, é
facultativo
,
incumbindo ao autor escolher contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar. Ação ajuizada contra o Município de Santa Maria e o do Estado do Rio Grande do Sul. A despeito disso, em face da sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso somente a autora, carecendo ao corréu interesse recursal. 3. A finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão da parte demandante. Assim, não tendo apelado contra a sentença que condenou apenas o Estado, inexiste legitimidade e interesse recursal do último em pretender a reforma do julgado no ponto. Eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser resolvida em demanda própria.
4. Tendo havido pretensão resistida, a condenação sucumbencial decorre do princípio da sucumbência, insculpido no artigo 85 do CPC, sendo corolário lógico da procedência do pedido, lembrando, ainda, que a condenação em honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEP se justifique em razão de a Defensoria Pública não pertencer à mesma pessoa jurídica de direito público que o Município. NÃO CONHECERAM DO APELO DO ESTADO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO, UNÂNIME.

(Apelação e Reexame Necessário, No 70075396192, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 16-11-2017)
[Destaquei]

Logo, existindo, eventualmente, base para amparar a insurgência do Estado relativamente ao custeio do tratamento médico, e sua divisão de responsabilidade de acordo com o regramento do SUS, cabe-lhe, em ação própria, demandar regressivamente o Município, não pretender, nesses autos, a extensão dos efeitos da sentença sem a interposição de apelação pela parte autora.

Deste modo, ante o exposto, reconhecendo a ausência do interesse recursal do Estado de Mato Grosso

quanto à questão da legitimidade passiva do Município de Rondonópolis,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

QUANTO AO MÉRITO DO JULGADO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (n. 6084-98.2018.811.0003, código n. 902343), ajuizada por Micaelly Ribeiro de Oliveira, representada por sua genitora, Aparecida Oliveira Silva, por intermédio da Defensoria Pública, julgou improcedente o pedido inicial, com relação ao Município de Rondonópolis e procedente, quanto ao Estado de Mato Grosso, para determinar que o ente estatal providencie o tratamento descrito na inicial.

Quanto ao mérito da demanda, o Estado de Mato Grosso aduz a necessidade de se respeitar os princípios orçamentários, sob pena de ilegalidade.

Assevera, ainda, que o direito à saúde deve ser interpretado como um direito à igualdade de condições no acesso aos serviços de saúde que determinada sociedade pode proporcionar ao cidadão com os recursos disponíveis, invocando, portanto, o Princípio da Reserva do Possível.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso, entendo que
descabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso porque, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017).
[Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Ou seja, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público estadual de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Estado de Mato Grosso não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Com essas considerações, peço vênia ao digno Relator, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
NÃO CONHECER
a preliminar de legitimidade passiva do Município de Rondonópolis, ante a ausência de interesse recursal do Estado de Mato Grosso neste ponto, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021